Tribunal: STF
Processo: Pet 13891
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com pedido de tutela de urgência, proposta por Eleonice Moreira Santos, nos autos de mandado de segurança (Processo nº 0010446-21.2015.4.01.3800), em que pugna pela atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o qual reformou sentença concessiva de writ, determinando-se a revogação da liminar que “lhe garantira a posse e nomeação no cargo de Professora do Magistério Superior da UFOP, cargo este que ela ocupa desde 12 de maio de 2015, por força de ordem judicial regularmente cumprida” (eDOC 1, p. 1). 



    A Requerente narra que foi aprovada em 2º lugar no Concurso Público para o cargo de Professor do Magistério Superior (Edital PROAD 07/2013) da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. 



    Informa que a primeira colocada foi nomeada e, durante o prazo de validade do certame, houve nova vacância no mesmo departamento e que, ao invés de convocar a ora Peticionária, a Administração Pública abriu novo concurso público para vaga de atribuições funcionais equivalentes.



    Diz que, à época, impetrou o mandado de segurança, no qual obteve liminar favorável em abril de 2015, confirmada por sentença concessiva de segurança, passando a exercer suas funções docentes por mais de 10 anos, com dedicação exclusiva e desempenho exemplar. 



    No entanto, afirma que, no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em “15 de abril de 2025, a sentença foi reformada, a liminar revogada e a segurança denegada, culminando na expedição da Portaria de Exoneração PROGEP nº 738/2025, comunicada oficialmente à servidora por e-mail em 21 de maio de 2025”



    Ressalta que “a advogada regularmente constituída da Recorrente não foi devidamente intimada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, nos termos exigidos pela Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução CNJ nº 569/2024”, o que comprometeu (eDOC 1, p. 3):



    i) a ciência prévia da sessão de julgamento da apelação;



    ii) a possibilidade de realização de sustentação oral;



    iii) a interposição de embargos de declaração e o consequente prequestionamento da matéria constitucional;



    iv) e, sobretudo, o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Afirma-se que somente tomou conhecimento da decisão quando foi surpreendida com o ato administrativo de exoneração, “após mais de uma década de serviços prestados à UFOP, atualmente cedida ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde exerce função pública de natureza essencial” (eDOC 1, p. 3).



    Além disso, justifica a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, “com base em acórdão que reverte decisão judicial proferida uma década antes” uma vez que “viola não apenas os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), como também contraria diretamente os postulados da boa-fé, da lealdade institucional e da segurança jurídica, que devem reger a atuação administrativa e jurisdicional” (eDOC 1, p. 4). (grifos nossos)



    Destaca que “diante da irreversibilidade prática da situação funcional consolidada, da inexistência de má-fé e da longa duração do exercício regular do cargo público, é imperiosa a concessão do efeito suspensivo, a fim de preservar a estabilidade jurídica, funcional, emocional e alimentar da servidora, até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais” (eDOC 1, p. 5).



    Ademais, aduz que “a nomeação de outro candidato com menor classificação, proveniente do Edital nº 75/2014, implicou preterição direta e indevida da Recorrente, em afronta ao princípio da isonomia, da impessoalidade e ao seu direito subjetivo à nomeação, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 5).



    Postula “a concessão do efeito suspensivo ao recurso, não apenas diante da demonstração de vício processual insanável (ausência de intimação válida), mas também em razão do relevante fundamento de direito material e constitucional, que revela grave violação ao entendimento vinculante do STF (Tema 784) e ameaça de irreversibilidade dos danos decorrentes da exoneração da Recorrente após mais de dez anos de efetivo exercício no cargo público” (eDOC 1, p. 6-7).



    Quanto à probabilidade do direito, acrescenta (eDOC 1, pp. 7-8):



    “O direito da Recorrente à nomeação foi reconhecido por sentença concessiva de segurança, proferida com base em provas robustas quanto à identidade dos cargos e ao desvio de finalidade da Administração. Com fundamento nessa decisão, a Recorrente foi nomeada em 2015, exercendo ininterruptamente o cargo de Professora do Magistério Superior por mais de 10 (dez) anos, com dedicação exclusiva, sem qualquer sanção disciplinar ou funcional.



    (...)



    Ademais, a Recorrente somente teve ciência do acórdão no momento em que foi surpreendida pela sua exoneração, não tendo sido regularmente intimada no DJEN, o que violou o contraditório, impediu o exercício da sustentação oral e o ajuizamento de embargos de declaração para prequestionamento constitucional, circunstâncias que reforçam a verossimilhança e a plausibilidade do pedido de suspensão dos efeitos da decisão”.



    No que tange ao requisito referente ao perigo da demora, aduz o seguinte (eDOC 1, pp. 8-9):



    “A exoneração da Recorrente já foi formalizada por meio da Portaria PROGEP nº 738/2025, que lhe foi comunicada oficialmente em 21/05/2025. 



    Tal medida representa não apenas a perda da sua condição funcional, mas a interrupção abrupta de sua única fonte de subsistência, pois a servidora vinha exercendo o cargo sob regime de dedicação exclusiva, em jornada de 40 horas semanais, com total vinculação à carreira do magistério federal. 



    Assim sendo, o requisito do periculum in mora se encontra plenamente configurado, considerando que a Recorrente, após mais de dez anos de exercício funcional ininterrupto como professora do magistério superior na UFOP, foi sumariamente exonerada do cargo em decorrência de acórdão que não lhe foi regularmente intimado, o que configura vício insanável do processo. 



    A exoneração produziu efeitos imediatos e devastadores em sua subsistência, retirando-lhe a única fonte de renda que servia ao custeio de suas despesas básicas e familiares. 



    Ressalte-se que os vencimentos percebidos no cargo público possuíam natureza eminentemente alimentar, o que agrava ainda mais a repercussão da medida administrativa derivada de um julgamento inquinado de nulidade.



    Importante destacar que a situação de vulnerabilidade pessoal da Recorrente é acentuada pela necessidade de prover o sustento e os cuidados de sua filha recém nascida, Bianca Santos Guimarães Vilela, nascida em 19 de janeiro de 2024, conforme comprova a certidão de nascimento anexa.



      Assim, a manutenção da situação atual, decorrente de um ato administrativo fundado em acórdão irregularmente publicado, viola a dignidade humana da servidora e de sua filha, bem como põe em risco o direito à vida, à saúde e à alimentação, protegidos pelo art. 6º da Constituição da República. 



    Dessa forma, diante da probabilidade do direito já demonstrada e da gravidade do dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão imediata de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, com determinação de reintegração da Recorrente ao cargo público, assegurando sua remuneração e estabilidade até o pronunciamento definitivo do Judiciário Superior. 



    Por todo o exposto, está configurada, de forma inequívoca:



    i) a probabilidade do direito, diante da tese firmada no Tema 784/STF, da consolidação do vínculo funcional e das contradições do acórdão recorrido;



    ii) e o perigo de dano irreparável, diante da natureza alimentar da remuneração, da longa duração da atividade pública da servidora, e da interrupção abrupta de sua vida funcional, profissional e financeira.



    Ao final, requer (eDOC 1, p. 9):



    “1. Que seja recebido e processado o presente pedido incidental, com a urgente concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, em razão da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável; 



    2. Que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pela 2ª Turma – Prev/Serv do TRF6, notadamente quanto à Portaria PROGEP nº 738/2025, que exonerou a Recorrente do cargo de Professora do Magistério Superior da Universidade Federal de Ouro Preto;  3. Que, em consequência, seja ordenada a imediata reintegração da Recorrente ao cargo público que ocupava desde 2015, com restabelecimento pleno de suas funções e da percepção de sua remuneração de natureza alimentar, a fim de preservar sua subsistência, estabilidade funcional e dignidade pessoal, até o julgamento final dos recursos excepcionais; 



    4. Que se reconheça, para fins de reforço da medida, a aplicação da teoria do fato consumado, em razão do exercício contínuo e regular do cargo público pela Recorrente por mais de 10 (dez) anos, sob amparo de decisão judicial regularmente proferida e cumprida; 



    5. Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja determinada a intimação da parte adversa para manifestação no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, aplicado analogicamente”.



    É o Relatório. Decido. 



    O cabimento de ação cautelar para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    Como se observa de sua leitura, a admissibilidade do pedido no Supremo Tribunal Federal depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.2016)



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    É preciso registrar, no entanto, que, excepcionalmente, a jurisprudência do Tribunal tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio da ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem, se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte, o que não ocorreu na hipótese.



    Assim, em virtude da ausência de juízo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente